Tribunal: TJPA
Processo: 0802224-18.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802224-18.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ORLANDO HOMCI HABER

AGRAVADO: BRENO OTAVIO DE SEIXAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
INVENTÁRIO

–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO: DEFERIMENTO DO

PEDIDO DE HABILITAÇÃO FORMULADO PELO HERDEIRO DA DE CUJUS E CONVERSÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO EM AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 659, §1º DO CPC – APRESENTAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DEMONSTRANDO A CONDIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO DA DE CUJUS - PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO
–
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE INVALIDAÇÃO DO DOCUMENTO APRESENTADO
–
DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

1.1. Em sede de preliminar, arguiram a nulidade da decisão, ora recorrida, sob o fundamento de que o Juízo
ad quo
proferiu decisão, sem antes oportunizar o prévio contraditório, salientando que nenhuma decisão pode ser proferida contra uma das partes sem que a outra seja previamente ouvida, no entanto, a decisão que deferiu a habilitação do agravado na qualidade de único herdeiro da falecida Ivete Haber dos Santos, trata-se de tutela provisória de urgência, afastando assim, a aplicabilidade do caput do artigo 9º do CPC, como quer fazer crer os ora recorrentes, assim, razão não assiste ao agravante quanto a alegação de cerceamento de defesa, impondo-se assim a rejeição da preliminar em exame.

2.
MÉRITO

2.1. Decisão agravada
que deferiu o pedido de habilitação formulado pelo herdeiro do de cujus, convertendo a ação de inventário em ação de arrolamento, nos termos do art. 659, §1º do Novo Código de Processo Civil, por se tratar de herdeiro único, maior e capaz.

2.2. Observa-se que o agravante, objetiva com o presente recurso a suspensão da decisão que deferiu a habilitação do agravado na qualidade de único herdeiro da falecida Ivete Haber dos Santos.

2.3. Nesse sentido, importante consignar que o agravante é irmão da falecida, arguindo questão de alta indagação para justificar a impossibilidade da habilitação do agravado nos autos do processo de inventário, o qual foi convertido em ação de arrolamento de bens pelo Juízo
a quo
.

2.4. Nesse sentido, importante frisar que o autor
Bruno Otavio de Seixas Júnior
demonstrou documentalmente sua condição de herdeiro/necessário, haja vista a apresentação de Escritura Pública (Id. 279056), onde atesta que este fora adotado em 20/02/1967 pela falecida, Sra.
Ivete Homci Haber
.

2.5. Destarte, o documento apresentado pelo ora agravado, qual seja, a Escritura Pública de adoção, trata-se de documento com fé pública, e, a priori, sem quaisquer indícios de invalidação, tanto que, em sua peça recursal o agravante, não fez qualquer insinuação de uma possível falsificação do referido documento, o que poderia dar azo ao possível pedido de reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

2.6. Nessa senda, em uma análise não exauriente, própria do recurso de Agravo de Instrumento, bem como, da verificação acerca do
periculum in mora
, entendo que o mesmo se encontra presente na modalidade inversa, tendo em vista que a sustação da decisão objurgada deixaria o suposto herdeiro da falecida de fora do processo de inventário, ora convertida em ação de arrolamento de bens.

2.7. Por tais fundamentos e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar o convencimento que autorize a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

2.8. Manutenção da decisão ora vergastada.

2.9. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INSTRUMENTO
, tendo como agravante
ORLANDO HOMCI HABER

e como ora agravado
BRENO OTÁVIO DE SEIXAS JÚNIOR
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa,14 de julho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802224-18.2017.814.0000

AGRAVANTE: ORLANDO HOMCI HABER

AGRAVADO: BRENO OTÁVIO DE SEIXAS JÚNIOR

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
ORLANDO HOMCI HABER
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO
(Proc. nº 0023927-13.2014.814.0301), deferiu a habilitação do agravado
BRENO OTÁVIO DE SEIXAS JÚNIOR
na qualidade de único herdeiro da falecida Ivete Haber dos Santos, sem a devida manifestação do recorrente.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Ante o exposto,
defiro o pedido de habilitação formulado pelo herdeiro do de cujus formulado às fls. 082/085 e, por conseguinte, converto a presente ação de inventário para arrolamento, nos termos do art. 659, §1º do Novo Código de Processo Civil, por se tratar de herdeiro único maior e capaz, haja vista que “o inventário pode a todo tempo ser convertido em arrolamento
, se este for cabível” (RJTJWSP 107/243)”.

Em suas razões recursais aduz o agravante que, em 10/06/2014, teria na qualidade de herdeiro, pleiteado a abertura de Inventário de sua irmã Ivette Haber dos Anjos,

oportunidade em que indicou os demais herdeiros/irmãos, Michel Homci Haber, Haroldo Homci Haber e Ivone Haber Laranjeiras,

bem como requereu a citação destes, salientado que em 02/07/2014 o Juízo a quo proferiu despacho o nomeando como Inventariante.

Afirma que o feito tivera sua tramitação regular com a citação da herdeira Ivone Haber Laranjeiras. Com relação ao herdeiro Michel Homci Haber, este não fora citado em razão de encontrar-se ausente e, em relação ao herdeiro Haroldo Homci Haber, o mesmo faleceu, posteriormente, a determinação da citação da Fazenda Pública.

Destaca que, somente em 29/08/2016 o agravado Breno Otávio de Seixas Júnior compareceu em Juízo, requerendo sua habilitação nos autos, na qualidade de único herdeiro da falecida, juntando a Escritura Pública de Adoção lavrada no ano de 1967, bem como pleiteou a adjudicação do único imóvel deixado pela falecida.

Assevera que, com base na Escritura Pública de Adoção o Juízo
ad quo
deferiu a habilitação do Agravado na condição de único e legítimo sucessor da falecida, sem ter dado ao agravante a oportunidade de manifestação, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

Esclarece que, o Agravado no momento que fora declarante do óbito perante ao cartório, havia informado que a falecida tinha deixado um filho falecido (CELSO)
,
e que naquela oportunidade não se declarou como filho, mesmo sendo conhecedor de sua adoção.

Ressalta que, essa questão meritória, deverá ser discutida nos autos principais, desde que lhe seja dada a oportunidade para se manifestar.

Prossegue afirmando que, a manutenção da decisão ora recorrida, causará a este e aos demais herdeiros prejuízos irreparáveis, vez que já existe pleito de adjudicação do único bem deixado pela falecida.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, provimento ao presente recurso, para reformar a decisão ora vergastada em sua integralidade.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (Id. 279038)

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id. 376982).

Em sede de contrarrazões (Id. 924750), pugna o agravado pela improcedência do Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (Id. 2981331).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso as questões preliminares suscitadas pela parte agravante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede de preliminar, arguiu a nulidade da decisão, ora recorrida, sob o fundamento de que o Juízo
ad quo
proferiu decisão, sem antes oportunizar o prévio contraditório, salientando que nenhuma decisão pode ser proferida contra uma das partes sem que seja previamente ouvida, ainda que se trate de matéria que o juiz deva conhecer de ofício, sob pena de nulidade, vez que se caracteriza como “decisão surpresa”, procedimento que contraria as disposições do artigo 9º do CPC.

Ocorre que, o decisum que deferiu o pedido de habilitação formulado pelo herdeiro do de cujus, convertendo a ação de inventário para ação de arrolamento, nos termos do art. 659, §1º do Novo Código de Processo Civil, por se tratar de herdeiro único, maior e capaz, trata-se de tutela provisória, afastando assim, a aplicabilidade do caput do citado disposto legal, conforme disposto em seu parágrafo único.

Vide art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

“Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único
.
O disposto no caput não se aplica
:

I
-
à tutela provisória de urgência
”.

Desse modo, não assiste razão ao agravante quanto a alegação de cerceamento de defesa, impondo-se assim a rejeição da preliminar em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR

DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que deferiu o pedido de habilitação formulado pelo agravado, convertendo a ação de inventário para ação de arrolamento, nos termos do art. 659, §1º do Novo Código de Processo Civil, por se tratar de herdeiro único, maior e capaz.

Pretende o agravante com o presente recurso a reforma da referida decisão, sob o fundamento de que o agravado no momento que fora declarante do óbito perante ao cartório, havia informado que a falecida tinha deixado um filho falecido (CELSO)

e, que naquela oportunidade não teria se declarado como filho, mesmo sendo conhecedor de sua adoção, salientando que por se tratar de questão meritória, deveria ser discutida nos autos principais, desde que lhe fosse dada a oportunidade para se manifestar.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte, a prova inequívoca dos fatos alegados, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo, a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados sejam verdadeiros.

Observa-se que o agravante, objetiva com o presente recurso a suspensão da decisão que deferiu a habilitação do agravado na qualidade de único herdeiro da falecida Ivete Haber dos Santos.

Nesse sentido, importante consignar que o agravante é irmão da falecida e que arguiu questão de alta indagação para justificar a impossibilidade da habilitação do agravado nos autos do processo de inventário, o qual foi convertido em ação de arrolamento de bens pelo Juízo
a quo
.

A questão recursal deve ser analisada à luz do art. 1829 do Código Civil e art.612 do CPC/2015,
in verbis
:

CÓDIGO CIVIL/2002

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
(Vide Recurso Extraordinário nº 646.721)

(Vide Recurso Extraordinário nº 878.694)

I -
aos descendentes
, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (
art. 1.640, parágrafo único
); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II -
aos ascendentes
, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

CPC/2015

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.

Nesse sentido, importante frisar que o agravado
Bruno Otavio de Seixas Júnior
demonstrou documentalmente sua condição de herdeiro/necessário, haja vista a apresentação de Escritura Pública de Adoção (Id. 279056), onde atesta sua adoção em 20/02/1967.

Destarte, o documento apresentado pelo ora agravado, qual seja, a Escritura Pública de Adoção, trata-se de documento com fé pública, e a priori, sem quaisquer indícios de invalidação, corroborado pelo agravante em sua peça recursal, uma vez que não fez qualquer insinuação de uma possível falsificação do referido documento, o que poderia dar azo ao possível pedido de reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

Nessa esteira de raciocínio, razão não assiste ao agravante, uma vez que, necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, isto é, a demonstração das alegações aduzidas, em conjunto com a documentação acostada aos autos, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante, com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

Nessa senda, em uma análise não exauriente, própria do recurso de Agravo de Instrumento, bem como, da verificação acerca do
periculum in mora
, entendo que o mesmo se encontra presente na modalidade inversa, tendo em vista que a sustação da decisão objurgada deixaria o suposto herdeiro da falecida de fora do processo de inventário, ora convertido em ação de arrolamento de bens.

Outrossim, a legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai sobre a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Dessa forma, é cediço que, tendo o agravante arguido em Agravo de Instrumento à reforma da decisão ora vergastada, recai sobre este o múnus precípuo de comprovar a ocorrência de possíveis prejuízos, em caso de manutenção da referida decisão, o que não restou demonstrado no caso em questão.

In casu,
a fumaça do bom direito não milita a favor do agravante, pois as provas por si carreadas aos autos são insuficientes para sustentar suas alegações, ensejando assim, a manutenção da decisão interlocutória ora combatida.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. I -
Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se analisar se estão presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 273 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
. II - Hipótese em que o Réu/Agravada traz provas que contrapõe o domínio do imóvel objeto da lide. III - Considerando que ao imóvel objeto da lide é o estabelecimento da Ré/Agravada, a qual presta serviços de saúde e laboratoriais no Município é evidente o risco de irreversibilidade da medida liminar, o que resta vedado, por força do §2º, do art. 273, do CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2016.04020337-29, 165.645, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-10-05). (Negritou-se)”.

Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar o convencimento que autorize a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso e na esteira da Douta Procuradoria de Justiça
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/Pa, 14 de julho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora.

Belém, 22/07/2020